Tribunal: TJMT
Processo: 0007820-34.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007820-34.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HUGO RENATO DUQUE PAES - CPF: 026.161.291-32 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM (APELANTE), PAULO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 104.263.371-15 (VÍTIMA), WILTON PEREIRA DE FREITAS - CPF: 695.669.501-44 (VÍTIMA), JACKSON JOALHERIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUGO RENATO DUQUE PAES - CPF: 026.161.291-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
VV

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS) - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – 2. ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA REGIME MAIS BRANDO
–
INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – REGIME FECHADO INDICADO (ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados por policiais militares e pelas vítimas, com o reconhecimento do réu como participante da ação criminosa, corroborados em outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito.

2. Não obstante o
quantum
da pena imposta ao condenado ser inferior a 08 (oito) anos, e não ser réu reincidente, não autoriza necessariamente a imposição de regime mais brando, caso haja circunstância judicial desfavorável que indique a necessidade da fixação de regime mais gravoso (antecedentes criminais em razão de longa ficha criminal), devendo ser mantido o fechado, no caso ora tratado.
R E L A T Ó R I O

VV

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Renan Bernardo dos Santos Amorim, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas dos artigos 157, § 2o, I e II, c/c artigo 71, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 23 (vinte e trés) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado com o édito condenatório pugna a defesa do apelantes a absolvição do delito de roubo, ao argumento de inexistirem provas a embasar o édito condenatório e subsidiariamente busca a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta.

Em suas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora, Dra. Julieta do Nascimento Souza, igualmente manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020